Tribunal: TJES
Processo: 0000041-35.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-35.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: ARLETE COSTA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE SANITÁRIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CONDUTA DE SERVIDORA MUNICIPAL. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o § 6º do art. 37 da CF, “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”;

2. A recusa injustificada de atendimento de transporte médico pelo servidor público constitui ato ilícito apto a gerar a responsabilidade do ente público vinculado;

3. Demonstrado que a ausência do atendimento motivou-se por retaliação à paciente por reclamação anterior do serviço, deve ser reconhecida a obrigação da reparação moral;

4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no Tema 237 de que “
é
lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro
”. (RE 583937 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01741 RTJ VOL-00220-01 PP-00589 RJSP v. 58, n. 393, 2010, p. 181-194).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000041-35.2019.8.08.0023

Apelante: Município de Iconha

Apelados: Arlete dos Santos Sant’Anna e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra a sentença (ID 13506241), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada por Arlete dos Santos Sant’Anna e Alessandro dos Santos Sant’Anna, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinou o fornecimento de transporte público para atendimento médico do segundo requerente, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 13506245), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a prova principal que embasou a condenação é ilícita, pois se trata de vídeo gravado sem o consentimento das partes envolvidas; (b) os apelados não comprovaram os fatos alegados, tendo sido ouvida apenas uma informante e estando ausente prova de conduta ofensiva por parte dos servidores públicos; (c) o Município sempre prestou os serviços de transporte médico com regularidade e abrangência, inexistindo omissão ou falha; (d) não houve ato ilícito ou nexo causal aptos a ensejar indenização por dano moral, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13506247).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 12 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Município se insurge contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinou o fornecimento de transporte público para atendimento médico do segundo requerente, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: a) a prova principal que embasou a condenação é ilícita, pois se trata de vídeo gravado sem o consentimento das partes envolvidas; (b) os apelados não comprovaram os fatos alegados, tendo sido ouvida apenas uma informante, não havendo prova de conduta ofensiva por parte dos servidores públicos; (c) o Município sempre prestou os serviços de transporte médico com regularidade e abrangência, inexistindo omissão ou falha; (d) não houve ato ilícito ou nexo causal aptos a ensejar indenização por dano moral, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Segundo o § 6º do art. 37 da CF, “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Consoante a jurisprudência do STF, a responsabilidade estatal obedece a teoria do risco administrativo, seja a conduta comissiva ou omissiva, sendo que, no segundo caso, deve haver nexo de causalidade entre o dano sofrido e a inobservância do dever legal e a possibilidade de agir para impedir o resultado.

Na origem, os autores buscam a reparação moral em razão de terem sido constrangidos pelo motorista e enfermeira no transporte municipal para tratamento de saúde ao retorno de uma consulta.

A autora Arlete dos Santos Sant ́ana aduz que solicitou o transporte para uma consulta do filho, Alessandro dos Santos Sant ́ana, com um neurologista em Iconha e, no retorno, solicitou uma parada para comprar os medicamentos receitados, no que foi atendida. No entanto, ao retornar ao veículo, passou a ser destratada pelo motorista, que teria ficado insatisfeito com o pedido.

Ainda no carro, começou a passar mal pela situação a que teria sido exposta. Em casa, solicitou novamente o auxílio do transporte, sendo encaminhada a enfermeira que regula os atendimentos que, em vez de providenciar o seu encaminhamento para o hospital, defendeu o motorista e afirmou que não a atenderia mais, mandando-a acionar atendimento por outros meios do Município.

A instrução processual não esclareceu o contexto do transporte, notadamente os atos imputados ao motorista, mas o vídeo apresentado demonstra a servidora do Município em posição defensiva ao colega, além de expressar que não prestaria mais atendimento aos autores pelo serviço de transporte da Secretaria de Saúde, declarando que deveriam agora buscar outros meios do município.

Ainda que o ente questione a admissão da gravação, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no Tema 237 de que “
é
lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro
”. (RE 583937 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01741 RTJ VOL-00220-01 PP-00589 RJSP v. 58, n. 393, 2010, p. 181-194).

A despeito disso, o contexto reportado no vídeo também foi confirmado no depoimento colhido na instrução.

Nesse sentido, declarou Maria da Glória que, em razão da autora Arlete ter passado mal ao retornar da consulta do filho, chamaram novamente o transporte de saúde, indo ao atendimento o motorista junto com a enfermeira Lourdes, que, por sua vez, agiu com muita grosseria, além de forçar Arlete a se levantar, alegando que ela fingia passar mal. Registrou que a enfermeira se recusou a levar a autora para o hospital, motivo pelo qual foi socorrida pelos vizinhos.

Assim, é possível observar, de forma clara e inequívoca, a conduta da enfermeira, servidora da Secretaria Municipal de Saúde, recusando acesso ao transporte público de saúde como uma retaliação pela reclamação da apelada. Tal postura revela um desvio de finalidade da função pública exercida pela referida servidora, ao condicionar a prestação de serviço essencial de saúde ao seu crivo pessoal, como forma de punição à usuária do sistema.

Trata-se de conduta incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da CF), e que evidencia a falha na prestação do serviço público de transporte sanitário, em proporção apta a justiçar a obrigação de reparação moral.

O valor fixado pelo magistrado na origem, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte, está adequado ao caso e condizente com os parâmetros adotados pelo TJES.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego a ele provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.